Tribunal: TJBA
Processo: 8003539-38.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8003539-38.2025.8.05.0229

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8003539-38.2025.8.05.0229

APELANTES: RAFAEL DE JESUS SANTOS E IGOR DE JESUS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: EMERSON HALSEY SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FELIPE OTAVIANO RANAURO

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. AVISO DE MIRANDA CONSTANTE DOS TERMOS DE INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO, FRAUDE OU VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA JUDICIALIZADA. TESE DE FURTO DE USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA, IMEDIATA E INTEGRAL DO BEM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA POSSE. DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICÍPIO. UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA EM NOVA EMPREITADA DELITIVA. BEM RECUPERADO COM AVARIAS POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL SEGURO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTOCICLETA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PREJUÍZO MATERIAL E PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO MEIO DE SUSTENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RATIFICADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rafael de Jesus Santos e Igor de Jesus Santos contra sentença que condenou Rafael de Jesus Santos pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) e furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), e Igor de Jesus Santos pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), pleiteando a nulidade do procedimento inquisitorial por violação ao direito ao silêncio, a absolvição quanto aos delitos imputados, sob alegação de furto de uso e insuficiência probatória, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta do procedimento inquisitorial e das provas dele decorrentes em razão da alegada ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a subtração da motocicleta por Rafael de Jesus Santos configura furto de uso ou furto consumado; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas imputado aos apelantes; e (iv) verificar se a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena de Rafael de Jesus Santos deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os termos de interrogatório policial registram expressamente a advertência acerca do direito constitucional ao silêncio, inexistindo prova concreta de coação, fraude ou vício de vontade apto a invalidar os atos praticados na fase inquisitorial.

4. A ausência de advertência acerca do direito ao silêncio, ainda que existente, configura nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de efetivo prejuízo, inexistente na hipótese dos autos.

5. A condenação não se fundamenta exclusivamente nas declarações extrajudiciais dos apelantes, mas em amplo acervo probatório produzido sob contraditório judicial, composto pelos depoimentos das vítimas, relatos policiais e apreensão dos bens subtraídos.

6. O reconhecimento do furto de uso exige ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo e restituição voluntária, imediata e integral do bem, requisitos não demonstrados no caso concreto.

7. Rafael de Jesus Santos permaneceu na posse da motocicleta durante toda a noite, deslocou-se para outro município, utilizou o veículo na prática de novo crime patrimonial e somente foi localizado mediante diligências da vítima e atuação policial.

8. A motocicleta foi restituída com avarias mecânicas e estruturais, ocasionando prejuízo financeiro à vítima e privação temporária de seu instrumento de trabalho como mototaxista.

9. A autoria e materialidade do furto qualificado pelo concurso de pessoas encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão, restituição, depoimentos das vítimas e relatos coerentes dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas.

10. A ausência de reconhecimento judicial seguro pela vítima não conduz à absolvição quando a autoria decorre da convergência de múltiplos elementos probatórios independentes e harmônicos.

11. Os depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório possuem eficácia probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção, inexistindo indícios de má-fé dos agentes públicos.

12. As consequências do crime extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao delito de furto, diante do dano causado à motocicleta e da privação do meio de sustento da vítima, legitimando a exasperação da pena-base.

13. A ausência de fixação de valor mínimo para reparação civil não impede a valoração negativa das consequências do crime, por possuírem naturezas e finalidades distintas no sistema penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade decorrente de alegada violação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial.

2. O furto de uso exige restituição voluntária, imediata e integral do bem antes da percepção da subtração pela vítima.

3. A utilização do bem subtraído em nova prática criminosa evidencia o
animus rem sibi habendi
e afasta a tese de furto de uso.

4. Os depoimentos de policiais prestados sob contraditório judicial constituem prova válida para fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

5. A privação temporária do instrumento de trabalho da vítima e os prejuízos materiais decorrentes das avarias do bem subtraído autorizam a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 44, 59, 69, 155, caput, e 155, § 4º, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação n. 8000474-27.2022.8.05.0007, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 11/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.775/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.894.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 3.065.132/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8003539-38.2025.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, figurando como apelantes Rafael de Jesus Santos e Igor de Jesus Santos e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8003539-38.2025.8.05.0229)